Tribunal: TJDFT
Processo: 0752036-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0752036-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: ENOS BARBOSA DE SOUZA, MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DUE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0021830-91.2016.8.07.0001, ajuizada por ENOS BARBOSA DE SOUZA e MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA BARBOSA indeferiu a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial. Em suas razões recursais, a empresa agravante aduz, em síntese, a impossibilidade de incidência de juros moratórios tendo em vista o depósito garantidor da dívida. Afirma que os cálculos da Contadoria Judicial contrariam a orientação da jurisprudência respeito de juros posteriores quando há depósito judicial preexistente. Requer em antecipação de tutela a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Trata-se de cumprimento de sentença que julgou procedente em parte os pedidos dos autores/agravados de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em razão da mora da empresa agravante, condenando-a: Condeno, assim, aquele demandado a: 1) devolver aos autores os valores, nos quais se inclui o sinal, por eles adimplidos, que perfizeram R$ 147.877,19, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde a data dos respectivos pagamentos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de 25 de agosto de 2016; 2) pagar, com a finalidade de reparar os lucros cessantes infligidos aos autores, R$ 3.696,93, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 22 de julho de 2016 e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de 25 de agosto de 2016; e 3) indenizar os autores dos R$ 14.966,81 por eles despendidos com comissão de corretagem, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 1.o de agosto de 2011 e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de 25 de agosto de 2016. Do produto apurado, contudo, deverão ser descontados R$ 224.818,03 e R$ 73.869,34, apenas corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde, respectivamente, 21 de dezembro de 2017 e 24 de julho de 2019, datas em que foram depositados em juízo pelo réu em caução. Não houve recurso da referida sentença. Dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial (ID 70966617 processo originário), constata-se que foram obedecidas as diretrizes da sentença no que tange aos juros moratórios – juros mensais de 1% (um por cento) desde 25/08/2016, data da citação, até 27/08/2020. Em que pesem as alegações recursais, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça deu novos contornos à tese firmada no tema 677, em que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção sobre valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios da sua mora, principalmente quando o depósito judicial não implica no imediato pagamento ao credor (QO no REsp 1820963 / SP) Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora